Tribunal: TJPA
Processo: 0050764-71.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050764-71.2015.8.14.0301

APELANTE: GEANE RANGEL DE SOUZA, MAYRA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA, MARCIA NUNES DE ALMEIDA

APELADO: DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0050764-71.2015.8.14.0301

APELANTE:

GEANE RANGEL DE SOUZA

APELANTE:

MAYRA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA

APELANTE:

MÁRCIA NUNES DE ALMEIDA

APELADO:
DISTRIBUIDORA
BIG BEN S/A

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGADO DANO MORAL
DECORRENTE DE ABORDAGEM VEXATÓRIA EM LOJA DA APELADA SOB INFUNDADA SUSPEITA DE FURTO – PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DAS APELANTES OBSTADA PELO JULGAMENTO PREMATURO DA DEMANDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Hipótese em que
o juízo primevo procedeu o
julgamento antecipadamente do feito, julgando improcedente a exordial, sem a realização das pugnadas pelas autoras/apelantes,
consistente na exibição das filmagens do sistema de segurança da loja e na
oitiva da gerente e do segurança do estabelecimento.

2 – N
ão obstante seja o magistrado o destinatário das provas, a teor dos arts.
130
e
131
, do
CPC
, percebe-se no presente caso que a produção das provas testemunhal e documental, bem como o depoimento pessoal dos prepostos da recorrida, revelam-se relevante, na hipótese, ao deslinde do feito.

3 –
A supressão do depoimento pessoal dos funcionários da recorrida e da exibição das filmagens, implicou em inegável prejuízo às recorrentes, considerando que a forma de abordagem dos funcionários erige-se, na hipótese, como circunstância relevante, visto que podem tanto revelar exercício regular de direito quanto ato ilícito indenizável.

4 – Destarte, entendo que o julgamento antecipado do feito, no caso em tela, se revelou precipitado, constituído verdadeiro cerceamento de defesa, motivo pelo qual se impõe a anulação da sentença testilhada com o retorno dos autos a juízo
“ad quo”
, para que produzida as provas requeridas pelas autoras/apelantes, seja dado regular prosseguimento a demanda.

5 – Recurso de Apelação
Conhecido

e
Provido

para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 10 de agosto de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0050764-71.2015.8.14.0301

APELANTE:

GEANE RANGEL DE SOUZA

APELANTE:

MAYRA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA

APELANTE:

MÁRCIA NUNES DE ALMEIDA

APELADO:
DISTRIBUIDORA
BIG BEN S/A

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto
GEANE RANGEL DE SOUZA
,

MAYRA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA

e
MÁRCIA NUNES DE ALMEIDA

inconformadas com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

ajuizada por si em face de
DISTRIBUIDORA
BIG BEN S/A
,
julgou improcedente o pleito formulado na exordial.

Em sua inicial (ID.
5402466), narraram as autoras/apelantes que em 22/07/2015, encontravam-se nas dependências da drogaria pertencente a requerida, quando teriam sido abordadas por funcionários da loja e submetidas a tratamento vexatório com a falsa acusação de que estariam tentando furtar objetos/produtos do local, sendo inclusive submetidas a revista, oportunidade em que nada teria sido encontrado.

Pleitearam, assim, inicialmente pela concessão da gratuidade de justiça e pela inversão do ônus da prova e, em decisão definitiva pela procedência da exordial para fosse a requerida condenada ao pagamento de indenização à título de danos morais no importe de 300 (trezentos) salários mínimos ou de R$ 236.400,00 (duzentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais).

Em decisão de ID.
5402466, deferiu o juízo primevo, o benefício da gratuidade de justiça as autoras.

Em contestação (ID.
5402467
), aduziu, em síntese, a requerida a carência do direito de ação; a inexistência de relação de consumo; a ausência de comprovação dos fatos narrados na inicial pelas autoras; bem assim a inocorrência de lesão extrapatrimonial passível de indenização, pugnando, assim, pela improcedência da pretensão exordial.

Por sua vez, as autoras apresentaram replica a contestação (ID.
5402468).

Em sede de audiência de conciliação (ID.
5402469
), restou infrutífera a tentativa de acordo.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
5402471
), que julgou improcedente a pretensão exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, as autoras ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, restaram suspensos em razão dessas serem beneficiárias da gratuidade de justiça.

Inconformadas, as autoras
GEANE RANGEL DE SOUZA, MAYRA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA e MARCIA NUNES DE ALMEIDA
interpuseram Recurso de Apelação (ID.
5402472
).

Alegam, preliminarmente, a nulidade de sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização das provas pugnadas pelas recorrentes em sede de audiência, relativas à oitiva da gerente e do segurança da loja, bem assim, da exibição das filmagens do circuito interno do local.

No mérito, reforçam a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, na hipótese, em razão da existência de matéria processual pendente, sendo incabível a afirmação de que as autoras/apelantes não teriam comprovado a efetiva ocorrência da abordagem indevida pelos funcionários da apelada.

Pleiteiam, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja anulada a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para se efetivem as provas requeridas dando regular prosseguimento a demanda.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
5402472).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Intimada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
5416507
), apenas as autoras/apelantes apresentaram proposta de acordo (ID.
5561770
), quedando-se inerte a parte requerida/apelada (ID.
5649075
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelas apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Considerando que a questão preliminar suscitada pelas autoras/apelantes, confundem-se com o próprio mérito do recurso, analiso em sede deste a matéria relativa ao alegado cerceamento de defesa.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização das provas testemunhais e documentais requeridas pelas apelantes.

Consta das razões deduzidas pelas ora apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização das provas pugnadas pelas recorrentes em sede de audiência, relativas à oitiva da gerente e do segurança da loja, bem assim, da exibição das filmagens do circuito interno do local.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as autoras, ora apelantes, ajuizaram a ação originária objetivando a condenação da requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alegado tratamento vexatório a que teriam, as recorrentes, sido submetidas por prepostos da recorrida.

Infere-se, ainda, que as autoras/apelantes pugnaram na petição inicial (ID.
5402466), pela
realização de prova, consistente na exibição das filmagens do sistema de segurança da loja, bem assim, em sede de audiência (ID.
5402469) pela oitiva da gerente e do segurança do estabelecimento
, com escopo de elucidar os fatos que supostamente lhe causaram abalo moral.

Ato contínuo, o juízo primevo procedeu o
julgamento antecipadamente do feito, julgando improcedente a exordial por entender que as autoras não conseguiram comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 330, inciso I do CPC.

Com efeito, não obstante seja o magistrado o destinatário das provas, a teor dos arts.
130
e
131
, do
CPC
, podendo indeferir aquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias, percebe-se no presente caso que a produção das provas testemunhal e documental, bem como o depoimento pessoal dos prepostos da recorrida, revelam-se relevante, na hipótese, ao deslinde do feito.

Isso porque, considerando os fatos narrados na exordial, a produção das provas testemunhal e documental pugnadas pelas autoras/apelantes seriam os únicos meios efetivos de elucidar a ocorrência ou não da aludida lesão extrapatrimonial, uma vez que,
dependendo do que for dito ou visto, poderá o magistrado primevo apreciar com maior precisão os contornos fáticos da lide.

Acerca da matéria, preleciona Vicente Greco Filho:

“
Não é porque o magistrado já se convenceu a respeito dos fatos que deve indeferir as provas e julgar antecipadamente. Nem porque a tese jurídica é adversa. Somente não se permitirá a prova se esta for, como se disse, irrelevante e impertinente. Dois erros o juiz deve evitar, porque não é ele o único órgão julgador, cabendo-lhe instruir adequadamente o processo a fim de que possa ser julgado, também, em grau de apelação: indeferir provas pertinentes porque já se convenceu em sentido contrário e, igualmente, indeferir provas porque, em seu entender, a interpretação do direito não favorece o autor. Em ambos os casos, o indeferimento de provas ou o julgamento antecipado seria precipitado, com cerceamento da atividade da parte, caracterizador de nulidade”.

(
In

Direito Processual Civil Brasileiro
. v. II. 16. ed. São Paulo: Saraiva, p. 172)

Salienta-se, aliás, que esse tem sido o posicionamento perfilhado pelos Tribunais pátrios em casos similares, consoante precedente
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA.
PRELIMINAR DE CERCEIO DE DEFESA. TENCIONADA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL (FILMAGENS DO DIA DOS FATOS). HIPOTÉTICO ABALO MORAL DECORRENTE DE ABORDAGEM NA SAÍDA DA LOJA SOB INFUNDADA SUSPEITA DE FURTO, EM TESE, PERPETRADO PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO PERANTE OS DEMAIS CLIENTES. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA DEMANDANTE OBSTADA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. TESE INDICATIVA DE DANO ANÍMICO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL PARA ACLARAR OS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"I - O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando subtrai a possibilidade de produção de prova útil e necessária para a solução da controvérsia. II - Diante das particularidades do caso, a produção de prova testemunhal afigura-se imprescindível para demonstrar o alegado dano moral suportado pela Autora em decorrência de a citação equivocada ter se dado em seu local de trabalho, na presença de clientes, razão pela qual se reconhece, de ofício, a nulidade da sentença.
" (AC n. 2005.008902-5, rel. Des. Joel Figueira Júnior, j. em 17.08.2009).

(TJ-SC - AC: 20110387504 Lages 2011.038750-4, Relator: Gerson Cherem II, Primeira Câmara de Direito Civil, Data de Julgamento: 28/05/2015). (Grifei).

A supressão do depoimento pessoal dos funcionários da recorrida e das gravações do circuito interno de segurança, portanto, implicaram em inegável prejuízo às recorrentes, a qual almejam corroborar suas teses iniciais, sobretudo, considerando que a exibição das filmagens e os testemunhos seriam necessários para comprovar suas assertivas, bem como que a forma de abordagem dos funcionários erige-se, na hipótese, como circunstância relevante, visto que podem tanto revelar exercício regular de direito quanto ato ilícito indenizável.

Outrossim, entendo ser incoerente afirmar a ausência de comprovação dos fatos alegados na inicial pelas autoras, ao mesmo tempo em que se obsta a produção por estas, de provas aptas a corroborar suas alegações.

Destarte, tenho que o julgamento antecipado do feito, no caso em tela, se revelou precipitado, constituído verdadeiro cerceamento de defesa, motivo pelo qual se impõe a anulação da sentença testilhada com o retorno dos autos a juízo
“ad quo”
, para que produzida as provas requeridas pelas autoras/apelantes, seja dado regular prosseguimento a demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/08/2021